Tribunal: TJMT
Processo: 0001524-10.2018.8.11.0102
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001524-10.2018.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 055.113.851-31 (RECORRIDO), PAVAO SUPERMERCADOS LTDA - ME - CNPJ: 10.412.825/0001-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PEDIDO DE
SUSPENSÃO DA CNH. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso
em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu
o pedido de
aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH)
do réu
.

Sustenta o recorrente que, apesar de o réu ter ciência da persecução penal, vem se ausentando do distrito da culpa, circunstância que, a seu ver, caracterizaria evasão. Requereu a reforma da decisão para o fim de determinar a suspensão da CNH do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não localização do réu, após tentativas infrutíferas de citação pessoal, justifica a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige demonstração concreta e atual de necessidade e adequação, nos termos do art. 282, I e II, do CPP, sendo vedada sua aplicação automática ou com finalidade meramente coercitiva.

A não localização do réu para citação pessoal não se equipara à fuga ou evasão, sobretudo na ausência de prova de ciência atual da ação penal, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar o
periculum
libertatis
.

O lapso temporal significativo entre os fatos, o interrogatório policial e o recebimento da denúncia, aliado à inexistência de elementos
atuais
, afasta a contemporaneidade exigida para a imposição de medidas cautelares pessoais, sendo certo que o art. 366 do CPP já prevê resposta legal adequada à citação por edital, tornando incabível a imposição de medida coercitiva atípica, como a suspensão da CNH, sem suporte fático atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
não localização do réu para citação pessoal, por si só, não configura evasão nem tentativa de frustrar a aplicação da lei penal.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a suspensão da CNH, exige fundamentação concreta quanto à necessidade, adequação e contemporaneidade, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do CPP, sendo vedada sua utilização como mecanismo coercitivo automático.

Nos casos de citação por edital, o art. 366 do CPP já estabelece resposta legal adequada, consistente na suspensão do processo e do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, I e II; 319; 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC nº 202770/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024,
DJe
23.10.2024; STJ, HC nº 553265/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.05.2020,
DJe
18.05.2020; STF, HC nº 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
18.10.2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos de número 0001524-10.2018.8.11.0102, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do réu.

Sustenta o Ministério Público que o réu, ciente da persecução penal instaurada em seu desfavor, ausentou-se do distrito da culpa e permanece em local incerto e não sabido, conduta que autoriza a adoção de medidas cautelares diversas, entre elas a suspensão da CNH até sua localização.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de ausência de contemporaneidade e de que a não localização do réu não configura fuga.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza,
manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como medida cautelar diversa da prisão, sob o argumento de que o réu estaria se furtando à aplicação da lei penal.

O Ministério Público, ora recorrente, alega que o réu, ciente da persecução penal instaurada em seu desfavor, ausentou-se do distrito da culpa e permanece em local incerto e não sabido, conduta que autoriza a adoção de medidas cautelares diversas, entre elas a suspensão da CNH até sua localização.

A despeito da
insurgência
do Ministério Públio, tenho que
o recurso
deve se
r
desprovido.

Ainda que menos gravosas que a prisão preventiva, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal exigem fundamentação concreta quanto à sua necessidade e adequação ao caso específico, em observância aos critérios estabelecidos no art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal.

No caso, o réu foi interrogado pela autoridade policial em 3/9/2018, tendo a denúncia sido oferecida apenas em 15/6/2023 e recebida em 20/10/2023, isto é, cerca de cinco anos após o interrogatório e quase oito anos após os fatos, ocorridos em 26/10/2015. Nesse contexto, o comparecimento ao interrogatório policial, realizado em momento remoto, não se confunde com ciência atual e inequívoca da instauração da ação penal.

A primeira tentativa de citação pessoal do réu ocorreu em 4/12/2023 e restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID. 136215444), na qual se consignou que o endereço informado pertencia à genitora do acusado, a qual declarou desconhecer seu paradeiro.

Em seguida, foi expedida carta precatória à Comarca de Itaituba/PA (ID. 138594144), tendo sido realizada nova tentativa de citação em 15/2/2024, igualmente frustrada, uma vez que o recorrido não residia no endereço indicado nem era conhecido pela proprietária do imóvel, conforme certidão (ID. 149352322).

Diante da inviabilidade da citação pessoal e da inexistência de outro endereço nos autos, determinou-se a citação por edital em 23/4/2024 (ID. 153472501). Decorrido o prazo legal sem o comparecimento do réu, o juízo suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (ID. 164615030).

Registre-se que, anteriormente, o recorrente requereu a decretação da prisão preventiva, pedido indeferido pelo juízo de origem, o que ensejou a interposição de Recurso em Sentido Estrito (ID. 248372704), posteriormente desprovido por esta Corte (ID. 294431870). Na sequência, sob o mesmo fundamento, postulou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID. 204601944), pretensão igualmente indeferida (ID. 316745898), dando origem ao presente recurso.

Quanto ao requisito da contemporaneidade, corretamente valorado pelo juízo
a quo
, não se evidenciam elementos concretos que indiquem ter o réu, de forma deliberada, se evadido do distrito da culpa com o propósito de se furtar à aplicação da lei penal.

Com efeito, a situação delineada nos autos revela apenas a não localização do acusado para fins de citação pessoal, circunstância que culminou na citação por edital e na consequente suspensão do processo, na forma do art. 366 do CPP. Não é possível presumir, sem base empírica idônea, que o réu tivesse ciência atual da ação penal, sobretudo diante do expressivo lapso temporal entre o interrogatório policial, ocorrido em 2018, e o recebimento da denúncia, apenas em 2023.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que:

(...)
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a não localização do réu para citação pessoal não equivale a fuga e não pode ser o único fundamento para a prisão
preventiva.

(STJ -
AgRg
no RHC: 202770 BA 2024/0304111-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO
LOCALIZAÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. ESVAZIAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDÊNCIA.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis
, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
"
A simples ausência de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação de evasão" (HC n. 324.306/MG, relator Ministro Jorge Mussi,
DJe
4/3/2016).

3.
Na espécie, além de a prisão preventiva ter sido decretada, na verdade, com base apenas na circunstância de não ter sido encontrado o réu para o ato de citação, o que não se admite, a segregação foi decretada no dia 15/2/2018, ou seja, 6 anos após a concessão da liberdade provisória ao agente (deferida em 8/1/2012), e 5 anos e 9 meses após o oferecimento da denúncia em seu desfavor (ofertada em 10/5/2012), o que torna mais frágil o periculum
libertatis
e, por conseguinte, a necessidade de imposição da medida extrema.

4. Ordem concedida para, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas as medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua
necessidade.

(STJ - HC: 553265 MG 2019/0380285-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2020)
.

Tal entendimento, embora firmado em sede de prisão preventiva, estende-se, por identidade de razão, às medidas cautelares diversas, que igualmente exigem demonstração concreta do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

No tocante à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, embora o art. 319 do CPP preveja medidas alternativas à prisão, sua aplicação está condicionada aos critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade previstos no art. 282, incisos I e II, sendo vedada a adoção de providências com caráter meramente coercitivo ou automático.

No caso, não há elementos concretos que indiquem que a suspensão da CNH seja medida adequada ou necessária para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante do expressivo lapso temporal entre o fato delituoso (2015), o interrogatório policial (2018) e o recebimento da denúncia (2023), o que afasta a exigida contemporaneidade.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que a prisão preventiva — enquanto medida cautelar — não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do investigado ou do réu, tampouco admite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, rel. Min. Celso de Mello,
DJe
18/10/2012), orientação igualmente aplicável às medidas cautelares diversas.

Ademais, nas hipóteses de citação por edital sem comparecimento do réu, o art. 366 do CPP já estabelece solução legal específica, consistente na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, não sendo dado ao Poder Judiciário instituir medidas não previstas em lei para contornar os efeitos dessa opção legislativa.

Assim, ausentes elementos concretos que demonstrem evasão deliberada do recorrido ou risco atual à aplicação da lei penal, não se mostram atendidos os requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade da medida cautelar postulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume

a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025